Tribunal: CARF
Processo: 13062.720314/2014-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13062.720314/2014-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.598 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
GIESELER & CIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
NÃO
CONHECIMENTO.
É inviável o conhecimento de Recurso Voluntário cuja fundamentação não
impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário. Processo julgado na sessão de 20/01/2021, no período da tarde.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13062.720314/2014-53
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.598 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13062.720314/2014-53

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 08-36.735,
proferido pela 4a Turma da DRJ/FOR em que, por unanimidade de votos, decidiu julgar
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls 2/9) apresentada pelo
contribuinte acima identificado em 15/10/2014, em razão de sua exclusão do Regime Especial.
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Simples Nacional) através do Ato Declaratório Executivo - ADE SAO no
956677, de 03 de setembro de 2014 (fl. 10), cientificado em 25/09/2014 (fl. 35).
A referida exclusão ocorreu em virtude de o contribuinte possuir débitos com a
Fazenda Pública, com exigibilidade não suspensa e está fundamentada no inciso V do art. 17 da
Lei Complementar no 123/2006 e na alínea “d” do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I
do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94/2011, produzindo efeitos a partir de 01/01/2015.
De sua parte, o defendente apresentou sua contestação ao ato de exclusão,
alegando, em síntese, a improcedência de penalidade aplicada por órgão do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, exigência esta que foi inscrita em Dívida Ativa
da União. Por não ter sido liquidada junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, tal
pendência desencadeou a exclusão realizada.
O pleito foi analisado pela DRJ em Fortaleza, que o julgou improcedente em
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITOS
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua
débitos com exigibilidade não suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho em
que apresentou as razões de mérito pelas quais a multa aplicada pelo MAPA não deveria
subsistir.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.598 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13062.720314/2014-53

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima.
No mérito, entretanto, a Recorrente não impugna as razões de decidir da r. DRJ,
apresentando ao invés as razões pelas quais entende que o débito que ensejou sua exclusão do
Simples Nacional (Auto de Infração de lavratura do MAPA) não deveria subsistir, o que foge ao
escopo do presente contencioso.
As razões recursais devem guardar correspondência com o conteúdo do acórdão
recorrido e exprimir, de forma clara e objetiva, os fundamentos pelos quais o recorrente visa
reformá-lo. Considerando que em momento algum o Recorrente contesta os fundamentos da
decisão que não conheceu da Manifestação de Inconformidade, o recurso não merece ser
conhecido, devido ao óbice da preclusão, a teor do disposto no artigo art.16, III e 17 do Decreto
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - (...)
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
(...)
Nesse sentido, por exemplo, o r. acórdão 1002-001.469, de relatoria do Conselheiro
Ailton Neves da Silva:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
NÃO CONHECIMENTO.
É inviável o conhecimento de Recurso Voluntário cuja fundamentação
não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Diante do exposto, VOTO no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário
interposto.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.598 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13062.720314/2014-53

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital